Tribunal: STF
Processo: HC 269467
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Gabriel Patricio de Lara Ribas impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
2. No caso, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o acusado seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas ligada ao grupo Primeiro Grupo Catarinense – PGC. A propósito, salientaram as instâncias de origem que o réu, conhecido como "FUKA", além de possuir antecedentes relacionados ao tráfico de drogas, foi identificado em diálogo travado com ISADORA, em 5/9/2024, no qual discutiam um veículo roubado, avaliado em aproximadamente R$ 200.000,00, mas que, por se tratar de carro clonado, poderia ser vendido por R$ 20.000,00 ou R$ 23.000,00. Na mesma conversa, mencionou também a negociação de uma arma de fogo, afirmando que a venda desses bens serviria para auxiliar MATHEUS ALVES. Ressaltaram que o aparelho celular analisado continha outros diálogos que haviam sido apagados por ele. Além disso, o nome de GABRIEL foi citado em uma das cartas atribuídas a MATHEUS, reforçando indícios de sua vinculação com atividades criminosa. No cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foram localizadas duas balanças de precisão, uma porção de maconha e um aparelho celular, elementos que corroboram sua possível participação em práticas ilícitas. Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009) . 
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. 
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. Precedentes. 
5. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.054.546 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, “facultando-se a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tais como a monitoração eletrônica e o recolhimento domiciliar, suficientes para resguardar o processo diante das condições pessoais favoráveis apresentadas”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 

Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas ligada ao grupo Primeiro Grupo Catarinense – PGC. 
A propósito, salientaram as instâncias de origem que o agravante, conhecido como "FUKA", além de possuir antecedentes relacionados ao tráfico de drogas, foi identificado em diálogo travado com ISADORA, em 5/9/2024, no qual discutiam um veículo roubado, avaliado em aproximadamente R$ 200.000,00, mas que, por se tratar de carro clonado, poderia ser vendido por R$ 20.000,00 ou R$ 23.000,00. Na mesma conversa, mencionou também a negociação de uma arma de fogo, afirmando que a venda desses bens serviria para auxiliar MATHEUS ALVES. Ressaltaram que o aparelho celular analisado continha outros diálogos que haviam sido apagados por ele. Além disso, o nome de GABRIEL foi citado em uma das cartas atribuídas a MATHEUS, reforçando indícios de sua vinculação com atividades criminosa. No cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foram localizadas duas balanças de precisão, uma porção de maconha e um aparelho celular, elementos que corroboram sua possível participação em práticas ilícitas. 
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). (grifei)

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, eis que devidamente fundamentada em sua suposta atuação em organização criminosa. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente